Tribunal: TJDFT
Processo: 0735751-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA ADOTADA NAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ERRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material no acórdão.
2. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. 2.1. No caso dos autos é possível observar que o embargante apenas discorda da fundamentação que serviu de base para as conclusões adotadas. 2.2. Eventual irresignação com o aludido resultado deve ser veiculada por meio das vias recursais adequadas.
3. A regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil dispõe que se consideram incluídos no acórdão os dados jurídicos suscitados pelo embargante, para a finalidade de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal ad quem considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. 3.1. É prescindível, pois, o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais do embargante, para a pretendida finalidade de prequestionamento.
4. Recurso conhecido e desprovido.